Tribunal: TJSP
Processo: 2236126-60.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-01-23
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTAS POR INSTALAÇÃO SEM LICENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face do Município de Santos, visando à reforma da decisão que rejeitou exceção de pré-executividade, em razão da necessidade de dilação probatória para o

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTAS POR INSTALAÇÃO SEM LICENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face do Município de Santos, visando à reforma da decisão que rejeitou exceção de pré-executividade, em razão da necessidade de dilação probatória para o exame da alegação de legitimidade passiva quanto às multas por violação ao Código Municipal de Edificações.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a ilegitimidade passiva quanto às multas de postura pode ser discutida em sede de exceção de pré-executividade, considerando a locação do imóvel a terceiros no momento da infração.
III. Razões de Decidir
3. A exceção de pré-executividade é restrita a matérias de ordem pública que não demandem dilação probatória, conforme Súmula 393 do STJ.
4. A responsabilidade pela multa não pode ser aferida apenas com os documentos apresentados, sendo necessária a dilação probatória para comprovar que houve a sublocação não autorizada e que a infração foi cometida pela sublocatária.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A exceção de pré-executividade é restrita a matérias de ordem pública sem necessidade de dilação probatória. 2. A responsabilidade por infrações relacionadas a imóvel locado requer análise probatória aprofundada.
Legislação Citada: CF/1988, art. 5o, LV; Código Civil, art. 299; CPC, art. 370; Lei municipal no 1.025/2019, arts. 31 e 107.